Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711390-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZA MARIA DA CUNHA LIRA AGRAVADO: HERMENEGILDO AMORIM DOS SANTOS, T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL FOTOGRAFICO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLEUZA MARIA DA CUNHA LIRA, contra decisão de ID – 34964932. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35246217. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se HERMENEGILDO AMORIM DOS SANTOS, e T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA – ME, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2022 14:26:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador